Tribunal: TJSP
Processo: 2074779-62.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo.

EMBARGOS DE

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Pretensão infringente – Descabimento – Natureza jurídica do depósito – Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento – Depósito tempestivo – Entendimento do STJ previsto em Súmulas e Recurso Repetitivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Honorários sucumbenciais fixados na sentença liquidanda que diz respeito a patronos diversos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2074779-62.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CLEIDE DE CARLI DONATO, ROSANGELA APARECIDA DONATO, ROSEMEIRE
COCEIÇÃO DONATO, ROSANA MARIA DONATO XAVIER DE SOUZA,
ROSENVLALDO JOSE DONATO, ROSINEI CARLOS DONATO, ROSEMARA
CRISTINA DONATO, ROSILENE FATIMA BONATO e ROSOE FRANCISCO
DONATO, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074779-62.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 2/6
EMBARGTES: CLEIDE DE CARLI DONATO, ROSANGELA APARECIDA
DONATO, ROSEMEIRE COCEIÇÃO DONATO, ROSANA MARIA DONATO
XAVIER DE SOUZA, ROSENVLALDO JOSE DONATO, ROSINEI CARLOS
DONATO, ROSEMARA CRISTINA DONATO, ROSILENE FATIMA BONATO E
ROSOE FRANCISCO DONATO
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 126.857
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Pretensão
infringente
Descabimento
Natureza jurídica do depósito

Depósito realizado pelo embargado ainda que tenha sido para
garantia do juízo, não lhe retira a característica de pagamento
Depósito tempestivo Entendimento do STJ previsto em Súmulas
e Recurso Repetitivo.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
Honorários sucumbenciais fixados na
sentença liquidanda que diz respeito a patronos diversos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão de conferir
efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar
a interposição de recurso competente Órgão jurisdicional que
não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal
ou constitucional
Inadmissibilidade
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade Rejeição.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos contra o acórdão de
fls. 195/198, entendendo ter havido contradição, e pretendendo a concessão de efeitos
infringentes aos embargos para que seja revisto o afastamento da condenação do banco-
executado ao pagamento de honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074779-62.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 3/6
Claramente na decisão embargada foi apontado que não é cabível a fixação
de honorários advocatícios caso haja rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
conforme decidido no REsp no 1.134.186-RS, do Min. Luis Felipe Salomão, do Superior
Tribunal de Justiça.
Tal posição jurisprudencial, inclusive, vem consolidada nas Súmulas no 517
e 519, do mesmo Sodalício acima mencionado, segundo as quais:
“São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento
voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada” (Súmula no 517).
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios” (Súmula no 519).
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Destaque-se que o embargado, no prazo da lei, efetuou depósito do
montante apontado no cálculo do embargante, ressalvando que o fazia como garantia do
juízo e para que pudesse apresentar impugnação, questionando o valor excutido.
Pois bem.
Uma vez realizado tal depósito, não obstante o embargante não tenha tido a
possibilidade de levantar de imediato o respectivo montante, não pode ser retirada deste ato
praticado pelo devedor a característica que tem de pagamento.
Tanto assim é que, uma vez efetuado o depósito, dentro do prazo legal
concedido para tanto, não incide multa.
Fica claro, então, que o depósito feito tempestivamente do valor total
pleiteado pelo credor em procedimento de cumprimento de sentença, serve como efetivo
pagamento, mas, por força de lei, possível que o devedor apresente impugnação e ainda
discuta aspectos do débito, até que seja corretamente apurado e definitivamente fixado.
Tanto é assim que tratando do tema em debate no recurso sob análise, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074779-62.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 4/6
Superior Tribunal de Justiça em regime de recurso repetitivo estabeleceu a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ENCARGO
DA
INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a
obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. Aplicação da tese ao caso concreto.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp 1.348.640, Corte Especial,
rel. Min. Felix Fischer , j. 07/05/2014).
Ora, como acima posto, e também nesta última referência feita, mencionado
expressamente, o depósito judicial é hábil para extinguir a obrigação do devedor, e essa
conclusão afasta totalmente a possibilidade de acolhimento da irresignação demonstrada
pelo embargante.
Finalmente, registre-se que no processo em que envolvidas as partes deu-se,
de modo equivocado, o processamento pelo cumprimento de sentença, não se
desenvolvendo fase de liquidação, o que acabou por obstar a fixação de verba honorária.
Veja-se que como pacificado no Superior Tribunal de Justiça e, em verdade,
até como esta Câmara tem se posicionado quanto ao tema, ser cabível em casos em que se
vá exercitar direito de credor com base em sentença genérica produzida no âmbito de ação
civil pública, o procedimento de liquidação previsto no art. 475-E, do Código de Processo
Civil de 1973, hoje a regra do inc. II, do art. 509, do Código de Processo Civil de 2015,
procedimento este último o qual, justamente por envolver atividade cognitiva, enseja
fixação de sucumbência, o que restou prejudicado pela própria incúria do embargante, que
apesar de ter requerido a instauração de liquidação, permitiu que o processo seguisse direto
o cumprimento de sentença, porquanto não recorreu da decisão que determinou a citação, e
agora não pode pretender obter algo que por sua própria conduta lhe foi ceifado.
No mais, em relação ao percentual referente a honorários advocatícios
estabelecidos na sentença liquidanda, aquela verba honorária fixada diz respeito a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074779-62.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 5/6
patronos diversos, que não aqueles que patrocinam o embargante, e, desta forma, nada tem
a ver com eles.
Assim, inexiste no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou
contradição que justificasse a interposição do recurso em análise.
Verifica-se, aliás, que o intuito do embargante é o de conferir efeito
infringente aos embargos, para o fim de ver alterado o resultado do julgamento, o que não é
permitido nesta via.
A esse propósito, conferir a seguinte jurisprudência: “Em princípio, não
se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638 Cf. art. 535, nota
3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Além disso, conforme posto nas próprias razões de embargos de
declaração ora analisadas, os mesmos foram interpostos para o cumprimento formal do
prequestionamento que diz o embargante ser aqui necessário. Portanto, está claro que não
há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que necessitasse qualquer
modificação ou aclaramento.
De todo modo, o órgão jurisdicional não pode ser havido como órgão de
consulta, notadamente sobre vigência ou inteligência de disposições legais e
constitucionais, e sobre teses jurídicas relativas a questões diversas. A esse propósito,
conferir a seguinte orientação jurisprudencial:
“Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado
a responder: a questionários sobre meros pontos de fato (RTJ 103/269);
a questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente
discutida no acórdão recorrido (STJ 3a Turma, REsp 4.907-MG-EDcl,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2074779-62.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo 6/6
rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 19.12.90, rejeitaram os embargos, v.u.,
DJU 11.3.91, p. 2.392 ); à consulta do embargante quanto à
interpretação de dispositivos legais (STJ 1a Turma, REsp 16.497-SP
Edcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram
v.u., DJU 31.8.92, p. 13.632)” (apud Theotonio Negrão, in “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor”, Editora Saraiva, São
Paulo, 35a edição, nota “2a” ao art. 535, p. 592).
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator